Tribunal: TJES
Processo: 5000346-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRIDO: IRENY DE SOUSA CUNHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTENCIA DE GRATUIDADE. CALCULO VALOR DA CODNENACAO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRENY DE SOUSA CUNHA contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

A embargante alega que, em razão do resultado do julgamento, a ré foi condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais, contudo, em razão de erro material, a exigibilidade foi equivocadamente suspensa.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Na qualidade de órgão julgador é conferido ao juízo o poder-dever de corrigir erro material, o que pode ocorrer, inclusive, de ofício, nos termos da legislação processual vigente.

No caso dos autos, registre-se que foi oportunizada às partes a participação efetiva no debate da matéria, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Como bem pontuado pela parte embargante, não houve deferimento da gratuidade de justiça em benefício da parte sucumbente. Ademais, para além da questão especificamente suscitada pela parte embargante, constata-se a existência de erro material quanto ao parâmetro de incidência da porcentagem fixada, uma vez que, tratando-se de condenação em pecúnia, a base de cálculo deve recair sobre o valor da condenação, impondo-se, assim, a necessária retificação.

Assim, passo a corrigir o equívoco, observando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95:

ONDE SE LÊ
:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

LEIA-SE:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)